Tribunal: TJBA
Processo: 8070658-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070658-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES DE ASSIS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, CLAUDIO AUGUSTO VARELA AYRES DE MELO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DE NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. LIAME COMPROVADO. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSCRIÇÕES PRE-EXISTENTES. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas demandas declaratórias de inexistência de débito, pela natureza negativa que as caracteriza, o ônus probatório compete ao réu, por impossibilidade do autor, por razões lógicas, de comprovar a inexistência de relação negocial.

Quando o Autor alega a inexistência de débito que gera o protesto ou a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes compete ao réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência do débito.

Comprovado nos autos o liame entre as partes, mas não demonstrada a existência do débito objeto da lide, imperioso o cancelamento da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, bem como o protesto levado a efeito.

Verificada a existência de inscrições anteriores do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito, resta configurada excludente de responsabilidade de indenizar, nos exatos termos da Súmula 385 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8070658-89.2023.8.05.0001 em que figuram, como Apelante - ANTONIO ALVES DE ASSIS e como Apelado - BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador,

2